Tribunal: TJMT
Processo: 0004195-68.2016.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004195-68.2016.8.11.0007
APELANTE: DARCI KRONBAUER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE DO AGENTE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA REDIMENSIONADA EM PATAMAR PROPORCIONAL - 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - DA PENA ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - READEQUAÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES.
1) A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea por isso, na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e as consequências do crime.
2) Diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada, de modo a guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade, razão qual não comporta guarida o pedido defensivo de diminuição ao patamar mínimo.
3) Se redimensionada a pena e transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, do CP.
4) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade do agente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004195-68.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DARCI KRONBAUER - CPF: 886.022.571-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE DO AGENTE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA REDIMENSIONADA EM PATAMAR PROPORCIONAL - 2)
PEDIDO DE

REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O PATAMAR MÍNIMO
- IMPOSSIBILIDADE - DA PENA ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - READEQUAÇÃO –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
- TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES.

1) A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea por isso, na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e as consequências do crime.

2) Diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada, de modo a guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade, razão qual não comporta guarida o pedido defensivo de diminuição ao patamar mínimo.

3) Se redimensionada a pena e transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, do CP.

4) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Darci Kronbauer
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004195-68.2016.8.11.0007, código 142226, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado no art.
306,
caput
, e §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por uma multa fixada no valor de 04 (quatro) salários mínimos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, e da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade
.

Inconformado, nas razões recursais de id. 70581139/70581142, a defesa pleiteia a
readequação da pena-base,
mediante
afastamento da carga negativa atribuída as circunstâncias judicias da conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime
, sob o argumento de que foram utilizadas fundamentações inidôneas para tanto, bem como, que a
exasperação
da sanção basilar em virtude dos
maus antecedentes se dê em patamar proporcional
. Por fim, requer que a
redução do prazo de a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, mediante fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 70581601).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pelo
provimento parcial
do recurso interposto pela defesa para que a pena-base do apelante seja readequada, assim como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja readequada para guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade (id. 77147956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia de id. 70582484, no dia 04/06/2016, por volta das 16h16min, na via pública denominada Rodovia MT 325, esquina com Silva Barreto, Bairro Jardim Universitário, na comarca de Alta Floresta/MT, o
Darci Kronbauer
conduziu o veículo automotor da marca Renault, modelo Clio, placa JFS – 5402, cor cinza, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme restou-se apurado, no dia dos fatos, integrantes da polícia militar realizavam rondas pela via pública citada, quando avistaram Darci Kronbauer lançando seu veículo em direção ao dos policias, simulando uma colisão. Ato contínuo o acusado desviou da viatura policial, retornando a via anteriormente ocupada e buzinando, empreendeu fuga.

Após perseguição e abordagem do suspeito, foi constatado pelos agentes policiais que o mesmo apresentava sinais externos que indicariam alteração da sua capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, como desordem nas vestes, odor de álcool, arrogância, exaltação, ironia, dificuldade de equilíbrio, além de não saber o próprio endereço e ter se recusado a realizar o bafômetro descartável.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 306, caput, e §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da readequação da censura basilar e da fixação da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, no mínimo legal

Consoante relatado, pretende a defesa o a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime se deram com base em argumentos inapropriados para tanto.

Neste aspecto,
a pretensão reformatória merece prosperar
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é possível verificar que o juízo de origem além de sopesar desfavoravelmente as circunstancias citadas pela defesa (conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime) também foi considerado os maus antecedentes, de modo que ficou estabelecida a
pena-base
em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
(patamar mínimo legal para a infração é de seis meses de detenção – art. 306, CTB).

Vejamos os fundamentos para exasperação:

“(...)Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 33. A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu registra
antecedentes criminais
, conforme condenação da ação
penal n. 6630-20.2013.811.0007, nesta comarca, condenado a pena de 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com trânsito em julgado em 14/11/2013
, a qual originou o Processo de Execução de Pena n. 2304-75.2017.811.0007 (SEEU). A
conduta social
é reprovável, pois ingeriu bebida alcoólica e dirigiu veículo automotor em via público causando perigo de dano
. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta
. A
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade
. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. 34. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a
pena base
, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
. (...)”
(id. 70582992 - Pág. 9/13).

Pois bem, inexiste questionamento da defesa quanto ao fundamento utilizado para valoração negativa dos maus antecedentes, mas que diz respeito aos motivos utilizados para fundamentar a
conduta social,

entendo que dizem respeito ao próprio preceito do tipo penal em análise, motivo pelo qual deve ser extirpada esta circunstância judicial da dosimetria da pena do acusado.

Do mesmo modo, a
personalidade do agente
encontra-se sopesada de forma equivocada, haja vista que o magistrado não se prestou a indicar nenhum elemento nos autos a respeito, resumindo-se a dizer que “
a personalidade demonstra-se avessas às regras de conduta
”. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do seu modo de agir, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do
vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedente
s - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser
aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem. (...)”.
(STJ, HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

No tocante às
consequências do delito
, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de embriaguez ao volante, sendo, pois, ínsita ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 15, cuja redação dispõe que
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Destarte, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo a conduta social, personalidade do agente e consequências do delito, deve ser redimensionada a pena-base. E, considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes), fixo a pena-base
em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa,
patamar que atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o legislador não estabeleceu parâmetros matemáticos rígidos nesta etapa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes (segunda fase da dosimetria da pena), bem como causas de aumento e/ou diminuição da pena (terceira fase), a reprimenda torna-se final e
definitiva
em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, e
11 (onze) dias-multa.

A despeito da presença de circunstância judicial desfavorável,
mantenho
o regime inicial
aberto
e, ainda que os antecedentes indiquem a inviabilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(
ex vi
art. 44, inc., III, do CP), conservo a substituição realizada em sentença,
em 04 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato
, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, tal como outrora fixado na sentença.

Em tempo, diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada para o período de 03 (três) meses, modo a guardar a devida
proporção/simetria com a pena privativa de liberdade
, por isso não comporta acolhimento o pedido defensivo de fixação no mínimo legal.

No entanto, verifico ser imperiosa a
extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da
prescrição retroativa
.

A pena redimensionada não ultrapassa 01 (um) ano e, por isso, o prazo prescricional aplicável é 03 (três) anos, consoante art. 109, VI, do Código Penal. Com efeito, a denúncia foi recebida em
26/08/2016
(id. 70581058 - Pág. 1 e consulta ao sistema Primus nos autos n. 0004195-68.2016.8.11.0007, código 142226) e a sentença publicada em
26/11/2019
(consulta ao sistema Primus), restando ultrapassado o referido prazo prescricional.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, todos do Código Penal, de forma que resta prejudicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Igualmente, está prescrita a pena acessória de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Pelo exposto,
em consonância com o parecer
,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação criminal interposto de pela defesa de Darci Kronbauer para
reduzir a pena-base e, por consequência, redimensionar a reprimenda definitiva
para o patamar de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição por multa e do pagamento de 11 (onze) dias-multa; e a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o período de 03 (três) meses, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

Ato contínuo,
declaro extinta a punibilidade
do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021